Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-06.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000977-06.2014.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - CÁCERES
Apelante : HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Apelado : JOAQUIM CASTRILLON
Número do Protocolo: 0000977-06.2014.8.11.0006
O autor/apelado informou que também interpôs recurso contra a sentença vinculada ao Id. no 64917985, sendo, inclusive, certificada a tempestividade dos recursos interpostos por ambas as partes; contudo, quando da digitalização dos autos, nos termos da Portaria no 151/2018/PRES/TJMT, não foi feita a digitalização do aludido recurso de apelação, interposto pelo autor contra aquela referida sentença na data de 26/03/2020, pelo que, agora, com pleito de chamamento do feito à ordem, o autor requer a apreciação do seu apelo (cf. Id. no 67150455 a 67150471).
O pedido veio instruído com cópia da petição do apelo interposto, protocolizada sob o no 261740 em 26/03/2020 (cf. Id. no 67150457), ou seja, antes da remessa dos autos a esta Corte.
Assim, determino sejam os autos retirados dos autos da pauta de julgamento, e encaminhados ao DEJAUX para que bem certifique acerca do ocorrido.
Em seguida, dê-se vista à parte adversa, para que se manifeste.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator